Tribunal: TJSP
Processo: 1059470-53.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pretensão à anulação da decisão administrativa que rescindiu contrato unilateralmente e imputou penalidades por supostas infrações contratuais – Ausência de nulidade da decisão administrativa – Observância dos princípios do contraditório e ampla defesa na fase administrativa – Transgressões ao contrato ensejadoras do inadimplemento parcial não ilididas – Penalidades

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pretensão à anulação da decisão administrativa que rescindiu contrato unilateralmente e imputou penalidades por supostas infrações contratuais – Ausência de nulidade da decisão administrativa – Observância dos princípios do contraditório e ampla defesa na fase administrativa – Transgressões ao contrato ensejadoras do inadimplemento parcial não ilididas – Penalidades impostas que respeitaram a proporcionalidade – Apelação não provida.